Tribunal: TJSP
Processo: 1000600-58.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão a isenção do IPVA sobre veículo de pessoa com deficiência, com a consequente declaração de inexigibilidade dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2019 e 2020. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Competência absoluta da Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão a isenção do IPVA sobre veículo de pessoa com deficiência, com a consequente declaração de inexigibilidade dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2019 e 2020. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Competência absoluta da Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Inteligência do art. 98, I, da CF, art. 41, § 1o, da Lei 9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09, art. 13 da LCE 851/98, e art. 35 do Provimento CSM 2.203/14. Não é caso de anulação da sentença, visto que o trâmite se deu nos moldes do art. 8o, do Provimento CSM 2.203/2014. Preliminar de incompetência acolhida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.